Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-85.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.
I.Caso em exame
1.Embargos de declaração, objetivando suprir omissão e eliminar contradição, com a atribuição de efeitos infringentes para, primeiramente, extinguir o processo com base na ilegitimidade ativa ad causam e, subsidiariamente, promover a revisão da culpa concorrente, impingindo aos autores a maior responsabilidade pela ocorrência do sinistro.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada em verificar, primeiramente, a presença dos vícios apontados pelo recorrente e, em um segundo momento, a possibilidade de que eles possam ser sanados por meio da estreita via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. É certo que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material.
4. O vício de omissão deve ser compreendido como a ausência de apreciação de questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se pronunciado.
5. A contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela que se verifica entre as partes integrantes do acórdão e, não, entre a conclusão alcançada e a própria tese utilizada pelo recorrente para justificar o seu direito.
6. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
7. Apenas de forma excepcional se admite a atribuição de efeitos infringente aos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684436, 2a Turma Cível, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 29/3/2023; TJDFT, Acórdão 1682391, 3a Turma Cível, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 23/3/2023; TJDFT, Acórdao 1942383,1a Turma Cível, j. 06/11/2024.